Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA DURANTE O RECOLHIMENTO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ESTABELECIMENTO DEGRADANTE. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). DECISÃO VINCULANTE APENAS PARA O CASO ESPECÍFICO. PRECEDENTE DO STJ. AGRG NO RHC 136.961/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR OUTRO ÓRGÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao julgamento do AgRg no RHC no 136.961, em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22 de novembro de 2018, diz respeito especificamente ao caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Rio de Janeiro, não se assemelhando à situação presidiária existente do Distrito Federal.

2. Recurso conhecido e desprovido.